Tribunal: TJBA
Processo: 8026125-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026125-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE DE VALORES VIA SISBAJUD. EXISTÊNCIA DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL VÁLIDO E VIGENTE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VALIDADE E SUFICIÊNCIA DA GARANTIA PRESTADA. DESBLOQUEIO DOS VALORES CONSTRITOS. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DE AMBAS AS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. 1. A perda superveniente do objeto recursal configura-se quando, por fato superveniente à interposição do recurso, desaparece o interesse recursal, eliminando-se a utilidade prática da decisão jurisdicional de segundo grau. 2. Hipótese em que o Juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, reconhecendo a validade e suficiência da apólice de seguro garantia judicial apresentada pela executada e determinando o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, acolhendo integralmente a pretensão da agravante. 3. A reconsideração da decisão impugnada, com satisfação integral da pretensão recursal, esvazia o conteúdo do agravo de instrumento, eliminando o gravame que justificou sua interposição e tornando desnecessária a intervenção da instância revisora. 4. Manifestação expressa de ambas as partes pela perda do objeto recursal, reconhecendo a superveniência de fato que tornou prejudicada a análise do mérito do recurso. 5. Agravo de Instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8026125-77.2025.8.05.0000, em que figura como agravante, BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e, agravado, Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Agravo de Instrumento, por perda superveniente do objeto recursal, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 14 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR